Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, previsto pelo artigo 171 do Código Penal, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. Devidamente comprovado o dolo de induzir a funcionária da oficina a erro, que lhe entregou o veículo que estava sob sua responsabilidade, e demonstrada a efetiva e indevida vantagem ilícita em relação à vítima, que ficou sem o carro por dois anos, incabível a pretendida absolvição.
5. Apelação conhecida e desprovida.